Tribunal: STF
Processo: ARE 1474557
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. 



    O acórdão recorrido ficou ementado da seguinte forma:



    APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - Juros de Mora - Lei nº 13.918/09 – Inaplicabilidade – A Taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode ser superior à taxa SELIC - Multa de mais de 100% sobre o valor do tributo a título de penalidade - Caráter confiscatório, na esteira da jurisprudência do c. STF, que recomenda a redução segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Honorários advocatícios que devem atender o disposto no art. 85,§3º, II, do Código de Processo Civil Recurso da Fazenda improvido e provido o da parte autora.  



    Foram opostos dois embargos de declaração, de cada uma das partes, ambos rejeitados. 



    Em sequência, a ora recorrida opôs novos embargos que foram acolhidos para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária de 1%, chegando ao total de 9% sobre o valor do proveito econômico, o acórdão restou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em segunda instância – Cabimento – V. acórdão embargado que não majorou os honorários advocatícios devidos na instância recursal – Verba honorária que deve ser majorada em 01% (um por cento), chegando ao total de 09% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico, tendo em vista o seu enquadramento na faixa do 85, §3º, II, do CPC, nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma legislativo – Impossibilidade de pagamento escalonado – Legislador criou “faixas” de honorários de acordo com o valor a ser considerado, individualizando os honorários com mínimo e máximo para cada faixa, para que sejam justos e não fiquem exagerados – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar a verba honorária em 01% (um por cento), chegando ao total de 09% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico.



    Opostos novos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo, esses foram rejeitados.



    Sustenta, nas razões de seu recurso excepcional ofensa aos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI; 22, inciso VI; 24, inciso I e §§ 1º a 4º; 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido, ao afastar a eficácia da Lei Estadual n.º 13.918/09 - que trata da aplicação da taxa de juros de mora sobre débitos relativos à ausência de recolhimento de ICMS - vai de encontro à competência legislativa dos Estados, bem como ao instituto do ato jurídico perfeito e ao princípio do não confisco, esse último supostamente reconhecido indevidamente, todos previstos na Constituição.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre os pontos relativos ao afastamento da Lei Estadual nº 13.918/09 e à suposta afronta ao ato jurídico perfeito: 



    “No mérito, não se desconhece que a autora, no momento da celebração do acordo, voluntariamente aderiu aos termos impostos pela Fazenda Estadual para pagamento parcelado do débito fiscal.



    No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP Tema nº 375), é no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, de modo que as questões jurídicas envolvendo o débito tributário podem ser discutidas na via jurisdicional.



    Assim imperiosa a observância do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, na qual foi dada interpretação conforme a Constituição Federal, para que se interpretem os artigos 85 e 96 da Lei nº 6.374/89, com redação dada pela Lei nº 13.918/09, no sentido de que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União. 



    Neste passo também é o entendimento do C. Superior Tribunal Federal exarado na ADI nº 442:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃOPAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.’ (ADI 442, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, Dje-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140)



    Portanto, diante da interpretação dada para tornar a norma que trata da incidência de juros (Lei nº 13.918/09) compatível com a Constituição, de rigor a limitação da taxa de juros de mora ao índice SELIC. Em consequência, deve haver o recálculo do débito, como bem determinou a r. sentença.” 



     Quanto à eventual ofensa ao ato jurídico perfeito, esta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 660 da repercussão geral).



    No mais, para infirmar as conclusões do aresto recorrido quanto ao afastamento da Lei Estadual nº 13.918/09, faz-se necessário o reexame do contexto probatório e da análise de legislação infraconstitucional, o que atrai os óbices das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. SÃO PAULO. TAXA DE JUROS. LEI ESTADUAL 6.374/1989, ARTIGO 96, §§ 1º A 5º. REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.918/2009. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. LIMITES EM QUE A LIDE FOI PROPOSTA. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.208.614 ED-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 18/10/2019)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1.052.870 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 22/11/2017)



    Cumpre ressaltar, ainda, que no julgamento do ARE n.º 1.216.078/SP, Tema n.º 1.062/STF, de minha Relatoria, o Plenário desta Suprema Corte fixou o entendimento de que os “estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    Por fim, no tocante ao estabelecimento da multa tributária, observo que, de regra, as multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita e as violações constitucionais a esse dispositivo, se existentes, costumam estar ligadas às circunstâncias específicas de cada caso, nem sempre bem retratadas, o que levou a jurisprudência da Corte a se firmar no sentido da incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Todavia, mais recentemente, observo que a Corte tem procurado objetivar a discussão ao reconhecer repercussão geral ao tema atinente aos limites da multa fiscal, tendo em vista a vedação de confisco de que trata o art. 150, IV, da Constituição. 



    Foi dessa perspectiva que o Tribunal entendeu como razoável a multa moratória de 20% do valor do tributo, como se viu no julgamento do Tema nº 214, RE nº 582.461/SP, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/11.



    Nos autos do RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Luiz Fux, a Corte examinará o Tema nº 816, consistente nos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    No RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o Tema nº 863 será discutido, o qual trata da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    Anote-se também que no RE nº 640.452/RO, Tema nº 487, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário discutirá se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) possui, ou não, caráter confiscatório.



    Mais recentemente, no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, a Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.



    Assim, considerando a necessidade da definição sobre tais percentuais frente ao princípio do não confisco, entendo ser o caso de se aguardar o julgamento final dos referidos precedentes vinculantes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação às ofensas dos artigos 2º, 5º, inciso XXXVI; 22, inciso VI; 24, inciso I e §§ 1º a 4º; 155, §2º, inciso XII, alínea “g”, todos da Constituição Federal; e quanto ao artigo 150, IV, da CF/88, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no tocante ao alegado efeito confiscatório da multa reconhecido na origem (Temas 214, 816, 863, 487 e 1.195).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente